Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU SEMILIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE, RECORRENTES COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E EXPOSTOS A FATORES DE RISCO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” aos recorrentes, as apelações defensivas devem ser recebidas apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que os adolescentes reclamam pronta atuação do Estado.
2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais, evidencia que os adolescentes, em companhia de um imputável e mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca e de um simulacro de arma de fogo, subtraíram, em clara divisão de tarefas, o patrimônio das vítimas, sendo inviável acolher o pedido de improcedência da representação pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
3. A realização de perícia na faca utilizada no ato infracional é desnecessária para configurar a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, sobretudo quando os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para atestar a sua utilização, bem como o seu potencial lesivo e intimidador. Ademais, a característica perfurante e/ou cortante é inerente ao tipo de objeto, evidenciando maior desvalor da conduta infracional.
4. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional aos adolescentes que, além de terem praticado ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e pelo concurso de agentes, encontram-se expostos a fatores de risco, sobretudo por conta do renitente envolvimento na seara infracional.
5. Recursos conhecidos e não providos, para manter a sentença que, em razão da prática do ato infracional análogo ao tipo penal descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca), aplicou aos adolescentes a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos.